Tribunal: TJMT
Processo: 0043157-21.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043157-21.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WALLISON LUCAS DE SOUZA (RECORRENTE), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (RECORRENTE), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA - CPF: 066.005.031-57 (RECORRENTE), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (RECORRIDO), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (RECORRENTE), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (RECORRENTE), GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 709.539.801-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA - CPF: 066.005.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (RECORRENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), KELVES GONCALVES DA SILVA - CPF: 043.375.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, V E VII C/C ART. 14, II; ART. 159, § 1o; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP; ART. 244-B DO ECA; ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06; ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/06) –
PRONÚNCIA
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PLURALIDADE DE RECORRENTES (6) –
1. PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – 1.1. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL OBTIDA, EM TESE, POR MEIO DE TORTURA
– ILICITUDE DA PROVA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA E IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS –
1.2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – APONTADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
1.3.

EXCESSO DE LINGUAGEM
– INVIABILIDADE – MERA MENÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM OS ÍNDICOS DE AUTORIA –
PRELIMINARES REJEITADAS CONFORME PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que a confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova, mormente quando a decisão de pronúncia estiver amparada em outros elementos probantes colhidos em juízo.

Ademais, não existe compensação de culpas no Direito Penal, de forma que ocasional crime de Tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do agente do crime, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, o que não autoriza, consequentemente, a declaração de nulidade da prova nestes autos.

1.2.
A
decisão de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação que é, não passa de uma autorização judicial para que a
quaestio
em que se envolveram os Recorrentes seja submetida nos termos da sentença respectiva ao juiz natural da causa (Conselho de Sentença) a fim de que se proceda ao necessário julgamento do crime doloso contra a vida e dos delitos a ele conexos, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Dessarte, compete ao julgador, nesta decisão, apenas apontar os indícios de autoria, sem contudo, valorar provas.

1.3.
Não há nulidade em
sentença de pronúncia
por
excesso
de
linguagem
quando o magistrado, em juízo de admissibilidade da acusação, expõe as razões de seu convencimento acerca da existência dos crimes e dos indícios de autoria, mesmo que para tanto transcreva os depoimentos das testemunhas, sem, contudo, fazer valoração minuciosa das provas ou externar um juízo de certeza acerca da culpabilidade dos pronunciados;

2.

MÉRITO
– 2.1. DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE CORRÉU
KEVIN JONSON SILVA DE OLIVIEIRA ARANTE
TENHA CONCORRIDO PARA O DELITO DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– 2.2. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS E OCORRÊNCIA DE OUTROS CRIMES – 3. RECURSO
PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2.1. A pronúncia traz em seu bojo mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria.

Assim, evidenciados indícios de que parte dos recorrentes possam ter cometido os crimes a ele imputados, impossível suas despronúncias ou absolvições sumárias;

Por outro lado, não constatado

o menor indicativo de que
Kevin

Jonson Silva de Oliveira Arante
tivesse concorrido para a prática do crime doloso contra a vida, sua despronuncia em relação a este delito é medida que se impõe, permanecendo, entretanto, pronunciado pelos crimes conexos (arts. 159, §1°, 288, parágrafo único e 29 do Código Penal, 244-B da Lei n° 8.069/91, 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n. 11.343/06);

2.2.
“(...). 2. Tratando-se de crimes conexos, prevalece a competência do Tribunal do Júri (art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal) e, desse modo, a não ser que a relação consuntiva entre os delitos se perceba de pronto, de uma análise perfunctória, a questão não deve ser analisada na fase do judicium accusationis, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania do Júri. (...)”
. (STJ. REsp n. 510.301/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wallison Lucas de Souza
,
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
,
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
,
David Douglas Silva Oliveira Arante
e
Juciney Júnior Pinheiro Leite
, interpuseram a tempo e modo este
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença pela qual
os três primeiros
foram
pronunciados
pela autoria dos crimes de Tentativa de homicídio qualificado, Extorsão mediante sequestro qualificada, Associação criminosa, Corrupção de menor, Tráfico de drogas, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 121, V e VII c/c art. 14, II; art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, do CP; art. 244-B do ECA; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/06) e,
os dois seguintes
, pela prática dos delitos de Extorsão mediante sequestro qualificada, Associação criminosa, Corrupção de menor, Tráfico de drogas, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B do ECA; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/06) e,
o último
, pela autoria dos crimes de Extorsão mediante sequestro qualificada, Associação criminosa e Corrupção de menor (art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B do ECA).

Wallison Lucas de Souza
suscita
preliminar de nulidade
da pronúncia pela utilização de prova ilícita, haja vista que sua confissão extrajudicial foi obtida mediante tortura.
No mérito
, postula ser
absolvido
sumariamente no que concerne ao crime de Corrupção de menor; ser
despronunciado
pelo tráfico e, que haja a aplicação do
princípio da consunção
em relação ao delito de Associação criminosa e o de Extorsão mediante sequestro qualificada, a fim de se evitar
bis in idem
, uma vez que o primeiro já estaria previsto na qualificadora do segundo (fls. 811/823).

Aeke Ruan Veríssimo Pereira
almeja, em
preliminar
, a declaração de
nulidade da pronúncia
por violação ao art. 93, IX, da CF, uma vez que seu prolator não demonstrou a existência, ou não, da materialidade e dos indícios de autoria em relação aos crimes conexos.
No mérito
, busca ser
despronunciado
quanto aos delitos de Tentativa de homicídio qualificado, Tráfico, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ou Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como, ser
absolvido
pelo crime de Corrupção de menor (fls. 844/860).

Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
pugna a
absolvição
sumária ou a
despronúncia
quanto ao crime de Tentativa de homicídio qualificado (fls. 713/739).

David Douglas Silva Oliveira Arante
argui,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
, almejando,
no mérito
, sua
despronúncia
quanto ao crime doloso contra a vida, por ausência de indícios de autoria, bem como, o reconhecimento do
princípio da consunção
quanto ao delito de Associação criminosa e o de Extorsão mediante sequestro qualificada, a fim de se evitar
bis in idem
, uma vez que o primeiro já estaria previsto na qualificadora do segundo (fls. 828/840).

Juciney Júnior Pinheiro Leite
suscita
preliminar
de
nulidade
da sentença por
excesso de linguagem
, buscando, no mérito, a
despronúncia
em relação ao crime doloso contra a vida e o reconhecimento do
princípio da consunção
quanto ao delito de Associação criminosa e o de Extorsão mediante sequestro qualificada, a fim de se evitar
bis in idem
, uma vez que o primeiro já estaria previsto na qualificadora do segundo (fls. 936/945).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos recursos (fls. 864/871; 875/891; 893/905 e 1247/1258).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 1271/1272).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo, opina pela
rejeição das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos recursos (fls. 1281/1310):

“
Recursos em Sentido Estrito –
Homicídio qualificado, na forma tentada, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes [art. 121, § 2o, incs. V e VII, c/c art. 14, inc. II; art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 244-B, da Lei no 8.069/90; arts. 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei no11.343/2006] –
1. Preliminares: 1.1.
Sustentada ocorrência de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia pela defesa de
AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA
- insubsistência - Magistrado se limitou a examinar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria -
decisum
proferido nos limites exigidos no artigo 413 do Código de Processo Penal –
1.2.
Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem pelas defesas de
DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE
e
JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE
– improcedência - pronúncia que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do Magistrado, em obediência à expressa previsão legal – prejuízo não demonstrado –
1.3.
Sustentada ocorrência de tortura policial no momento do flagrante por
WALLISON LUCAS DE SOUZA
, capaz de invalidar todo o conjunto de provas – impossibilidade – alegação não comprovada nos autos – eventual tortura deve ser dirimida em procedimento próprio, principalmente porque a pronúncia

está embasada em outros elementos de prova – precedentes do STJ no sentido de que nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal –
2. Mérito:
Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] e absolvição sumária dos delitos de extorsão mediante sequestro, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate –
crimes conexos que também devem ser submetido à apreciação dos jurados
-
Pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA
PELA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA OBTIDA POR MEIO DE TORTURA

E
grégia Câmara;

Wallison Lucas de Souza
alega preliminarmente que a sentença de pronúncia é nula pela utilização de prova ilícita, haja vista que sua confissão extrajudicial foi obtida mediante tortura.

Data vênia
,
razão
não
lhe assiste.

A alegada
tortura policial
é de prova dificílima e, embora não sejamos ingênuos, a ponto de acreditar que não se torture mais pelo país afora, não podemos, lado outro, aceitar a alegação de tortura sem qualquer prova, ou mesmo indício de que tenha ela ocorrido.

Especificamente no caso em apreciação, os elementos constantes nos autos são em sentido contrário à alegação do apelante, na medida em que o laudo de lesão corporal de fls. 15991/1601 atesta a inexistência de coação física.

Nesse contexto e, levando em conta que o apelante não se desincumbiu de fazer contraprova ao teor do referido laudo e, via de consequência, corroborar a propalada ocorrência de tortura, tal como exigido pelo art. 156 do CPP, impossível admitir sua alegação.

Acerca da matéria:

“(...) Não comprovada a alegação de que as provas foram obtidas mediante tortura, não há que se falar em anulação do valor probante dos elementos coligidos pela polícia no curso das investigações (...)”. (TJ-MG - APR: 10362180039582001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020).

Se não bastasse, ressalto
que não existe compensação de culpas no Direito Penal, de forma que ocasional crime de Tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do apelante, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, o que não autoriza, consequentemente, a nulidade da prova.

Por fim, tem-se que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório, sendo que eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal. Acerca do tema, colaciona-se julgado do STJ:

“
(
...
)

eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória (...)”
.
(
AREsp 1401266
-
Relator
: Min. Felix Fischer - 19.12.2018).

“(...) É assente a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
) (...)”.
(HC no 427.129/SP -
Relator
: Min. Ribeiro Dantas - 3.12.2018).

Por tais razões,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

E
grégia Câmara;

Aeke Ruan Veríssimo Pereira
afirma,
preliminarmente,
que a sentença de pronúncia é nula por violação ao art. 93, IX da CF, pois seu prolator não fundamentou, em relação a ele, suas razões de decidir.

Como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal, daí porque nesta fase do processo não vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos e, especificamente em relação a este recorrente, o juiz embasou sua decisão nas provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal, destacando, entre elas, o teor do interrogatório do corréu
Wallison Lucas de Souza
noticiando que
Aeke
foi um dos responsáveis pela abordagem da vítima
Milene Falcão Eubank

Ayres
, bem como, esclarecendo que ele estava armado e, ainda, nas declarações judiciais do delegado de polícia
Diogo Santana Souza
pontuando que “
o Aeke Ruan, ele foi preso posteriormente, foi reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que também lhe abordaram, estava no local

em que houve a abordagem”

e no depoimento dos policiais
Josino Serra Neto
e
Jean Fernandes Carvalho
, o apontando como um dos indivíduos que buscou fugir da residência abordada pela polícia e na qual o policial
Sidney
foi alvejado na cabeça e onde foram apreendidas drogas e armas.

Nesse contexto, satisfatoriamente apontados os indícios de autoria em relação ao recorrente, não há que se falar em nulidade da pronúncia por violação ao art. 93, IX da CF, de modo que
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA –

EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara,

David Douglas Silva de Oliveira Arante
e
Juciney Junior Pinheiro Leite
objetivam a

declaração de nulidade da sentença de pronúncia em razão do excesso de linguagem supostamente utilizado pelo julgador
a quo
ao proferi-la.

Analisando o pronunciamento judicial impugnado, constatei que o magistrado, ao demonstrar os fundamentos de sua decisão, limitou-se a apontar os indícios de autoria e a existência de vestígios materiais dos delitos, transcrevendo parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas, sem contudo, fazer juízo de valor sobre eles, se preocupando, outrossim, em não utilizar expressões peremptórias que pudessem induzir um juízo de certeza sobre a culpabilidade destes recorrentes e dos demais pronunciados.

Nesse contexto, constato inexistir qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão do Conselho de Sentença.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, que:

“(...). 4.
Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência de materialidade comprovada pelos laudos de exame e lesões corporais da vítima, apontando indícios de autoria, fazendo referência ao depoimento das testemunhas, e indicando a pertinente qualificadora, sem aprofundado juízo de valor, para julgamento pelo juiz natural da causa
. (...). (STJ.
Habeas Corpus
n. 313.050/BA. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Data do Julgado: 08/03/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2016).

Sendo assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Wallison Lucas de Souza
,
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
,
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
,
David Douglas Silva Oliveira Arante
e
Juciney Júnior Pinheiro Leite
e os corréus não recorrentes
Valdinei Pedroso de Almece
e
Maike Siqueira de Olivieira
foram pronunciados nos moldes postos no relatório porque,
em tese
, no dia 10 de novembro de 2017, nesta Capital, corromperam o adolescente
G.H. de O.C.
à prática de crimes e, na mesma data, previamente ajustados, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, sequestraram, para fins de extorsão, a vítima
Milene Falcão Eubank Ayres
. Posteriormente,
Wallison Lucas de Souza
,
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
e
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
tentaram matar o investigador da Polícia Civil
Sidney Ribeiro Santos
, só não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades.

Em uma das residências utilizadas como esconderijo pelos recorrentes, na qual se encontravam

Mayke Siqueira de Oliveira
,
David Douglas Silva Oliveira Arante
,
Wallison Lucas de Souza
,
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
e
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
, local este, inclusive, onde houve troca de tiros que culminou com a tentativa de homicídio supracitada, foram apreendidas 21 munições não deflagradas de calibre 9mm, 24 munições não deflagradas de calibre .40, 1 estojo de munição de calibre.40, 2 estojos de calibre .9mm, 291g de maconha e uma balança de precisão.

Com
Wallison Lucas de Souza
também foi localizada uma pistola calibre 380, modelo 683, número de série KHZ05238.

Após regular instrução processual, o magistrado primevo prolatou sentença de pronúncia, contra a qual os recorrentes se insurgem buscando:

Wallison Lucas de Souza
postula ser
absolvido
sumariamente no que concerne ao crime de corrupção de menor; ser
despronunciado
pelo tráfico e, que haja a aplicação do
princípio da consunção
em relação ao delito de associação criminosa e o de extorsão mediante sequestro qualificada, a fim de se evitar
bis in idem
, uma vez que o primeiro já estaria previsto na qualificadora do segundo (fls. 811/823).

Aeke Ruan Veríssimo Pereira
busca ser
despronunciado
quanto aos delitos de tentativa de homicídio qualificado, tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como, ser
absolvido
pelo crime de corrupção de menor (fls. 844/860).

Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
pugna a
absolvição
sumária ou a
despronúncia
quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado (fls. 713/739).

David Douglas Silva Oliveira Arante
almeja sua
despronúncia
quanto ao crime doloso contra a vida, por ausência de indícios de autoria, bem como, o reconhecimento do
princípio da consunção
em relação ao delito de associação criminosa e o de extorsão mediante sequestro qualificada, a fim de se evitar
bis in idem
, uma vez que o primeiro já estaria previsto na qualificadora do segundo (fls. 828/840).

Juciney Júnior Pinheiro Leite
busca a
despronúncia
em relação ao crime doloso contra a vida e o reconhecimento do
princípio da consunção
em relação ao delito de associação criminosa e o de extorsão mediante sequestro qualificada, a fim de se evitar
bis in idem
, uma vez que o primeiro já estaria previsto na qualificadora do segundo (fls. 936/945).

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses de mérito desde Recurso.

I)

Da Absolvição Sumária e Despronúncia (todos os recorrentes):

Como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o (s) pronunciado (s)
possa
(m) ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente (s)
é
(são) o (s) autor (es) de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do (s) réu (s) a júri popular.

Em relação aos crimes conexos, o raciocínio não muda, pois, nos termos do art. 78, I, do CPP
“no concurso entre a competência do júri e de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”
.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem da prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, vejamos:

Ouvido em juízo, o policial
Diogo Santana Souza
noticiou que: no dia 17 de novembro de 2017 a polícia recebeu informação de que uma pessoa havia sido abordada em um veículo nas proximidades do colégio Max, nesta Capital; os captores estavam em um veículo Golf; a partir do número da placa d Golf chegaram ao proprietário, no caso, o recorrente
Juciney Júnior Pinheiro Leite
que confessou o envolvimento no crime e delatou o adolescente
G.H. de O.C.
; a função de
Juciney
no crime foi a de conduzir os comparsas ao local de abordagem da vítima; o adolescente levou a polícia até o esconderijo dos demais envolvidos; no momento da abordagem três suspeitos

procuraram fugir e trocaram tiros com a polícia sendo que um dos disparos acertou, na cabeça, o policial
Sidney
; entram cinco pessoas no imóvel, três fugiram (
Walison
,
Kelvis
e
Felipe
– depois identificado como
Aeke
) e outros dois foram presos dentro da casa (
Mayke
e
David
);
no local tinha 21 munições 9mm, 24 munições .40, quantidade de maconha, muito dinheiro tingido de furto de caixa eletrônico, tinha uma mala desse dinheiro, cartões bancários da vítima, bloqueadores de sinal de furto à Banco também;
David
os levou até o cativeiro da vítima que foi resgatada com vida;
o único suspeito que estava fazendo a vigilância da vítima no cativeiro era

Valdinei Pedroso de Almeci
.

Pontuou, ainda, que: segundo o
Juciney
, inimputável
G.H. de O.C
participou ativamente da abordagem da ofendida;
Aeke Ruan
, preso posteriormente, foi reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que também lhe abordaram; em filmagens obtidas no Shopping Pantanal,
Kevin Jonson
aparece na companhia do
David
fazendo compras com o cartão da vítima;
Walisson
,

Kevin Jonson
,
Valdinei
,
David Douglas
,
Juciney
,
Aeke
e
Kelves
foram reconhecidas pessoalmente pela vítima; ao ser preso
Walisson
estava

com uma pistola 380; segundo a
Milene
o
Walisson
estava no cativeiro no momento que foram anotadas suas senhas bancárias;
Walisson
disse que no momento da abordagem policial ele,
Kelves
e
Felipe
correram e trocaram tiros com a polícia.

Na mesma fase processual, a ofendida
Milene Falcão Eubank Ayres
contou que: estava no carro aguardando o filho sair da escola (colégio Max) quando foi abordada por dois bandidos armados que entraram em seu carro, a levando junto; no cativeiro tinham várias pessoas cujo nome não se recorda, porém que os reconheceu na delegacia (
Valdinei
,
David
,
Kevin
,
Juciney
,
Walisson
); pegaram seus cartões e ela lhes deu as senhas, bem como, lhe ensinou a usá-los; foi deixada sozinha com
Valdinei
; a polícia encontrou o cativeiro e a libertou.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial
Josino Serra Neto
esclarece, entre outros pontos, que: estava com o policial
Sidney
nos fundos da residência utilizada como esconderijo pelo grupo quando três deles (
Kelves
,
Aeke
e
Walisson)
, cada um armado com uma pistola (uma .40, uma 9mm e uma 380) saíram atirando e acertaram
Sidney
.

Nota-se, portanto que aparentemente todos os recorrentes se associaram para o cometimento de delitos, corromperam o adolescente
G.H. de O.C
e
a partir dai, ao que parece, extorquiram, mediante sequestro, a vítima
Milene Falcão Eubank Ayres
, bem como, em tese, perpetraram os crimes previstos no art. 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n. 11.343/06.

A fim de que não pairem dúvidas necessário lembrar, acerca do concurso de agentes, que o CP adotou a
teoria monista
, pela qual, o
crime, ainda que praticado por várias pessoas em colaboração, continua único, indivisível. Assim, todo aquele que concorre para o delito, por ele responde integralmente em todos os seus aspectos objetivos (
ex vi
do art. 29 e do art. 30 do CP).

Ademais, tem-se que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
. (Súmula n.o 500, do STJ).

No que concerne ao delito de Homicídio qualificado tentado, os indícios de autoria evidenciados pela prova testemunha supracitada apontam para as pessoas de
Walisson Lucas de Souza
e
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
os quais, sem a adesão dos outros corréus, aparentemente decidiram fugir, trocar tiros com a polícia, vindo a alvejar um dos agentes da lei.

Quanto a
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
não há elementos que o coloque
na cena do crime doloso contra a vida, pois os policiais
Diogo Santana Souza
e
Josino Serra Neto
disseram ao magistrado que os três indivíduos que tentaram fuga foram
Kelves
,
Aeke
e
Walisson
, sendo que, posteriormente,
Kelves
foi morto em novo confronto com a polícia.

Sendo assim, em relação a
Kevin
deve-se seguir a mesma regra aplicada aos outros corréus que não participaram da troca de tiros, restringindo sua pronúncia aos delitos previstos nos arts. 159, §1°, 288, parágrafo único e 29 do Código Penal, 244-B da Lei n° 8.069/91, 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, registro que devido à falta de sucumbência, haja vista que
Juciney Júnior Pinheiro Leite
não foi pronunciado pelo Homicídio qualificado tentado, seu pedido de despronuncia em relação a este delito deve ser extinto sem julgamento de mérito.

II) Da Aplicação do Princípio da Consunção entre os Crimes de Associação Criminosa e Extorsão mediante Sequestro qualificado
–
Bis in idem
(
Walison
,
David
e
Jusciney
):

É cediço, que o princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal pelo qual, um fato típico deixa de ser punível quando não passar
“de simples preliminares (fatos anteriores) ou meros complementos (fatos posteriores) do fato principal (...)”
[1]
. Necessário que, no caso concreto, se examine a existência, ou não, de nexo de causalidade entre crime-meio e crime-fim.

Assim se faz para evitar que haja dupla punição pelo “mesmo evento danoso”, pois, se entende que, quando o delito-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo que, via de consequência, impõe a aplicação de pena somente em relação à conduta final.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há
consunção
quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de
minus
e
plus
, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.

Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio
major absorbet minorem
. Assim, as lesões corporais que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio, ou o furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de violação de domicílio etc. A norma
consuntiva
exclui a aplicação da norma
consunta
, por abranger o delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminal final do agente.

(...)

Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no ultimo e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente.

Para Jescheck, há consunção quando o conteúdo do injusto e da própria culpabilidade de uma ação típica inclui também outro fato ou outro tipo penal, expressando o desvalor do ocorrido em seu conjunto. Nesse sentido, professava Aníbal Bruno, afirmando: ‘O fato definido em uma lei ou disposição de lei pode estar compreendido no fato previsto em outra, de sentido mais amplo. Então, é essa disposição mais larga que vem aplicar-se à hipótese. É o princípio da consunção. Pode ocorrer isso quando o fato previsto em uma norma, figura como elemento constitutivo do tipo delituoso definido em outra, conduta inicial, meio para realizá-lo ou parte do todo que ele representa’. (...)”. (
In
Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág.

225 e 227).

Especificamente na pronúncia tal norma principiológica só pode ser aplicada quando o nexo de dependência ou subordinação das condutas for inegável, claro e objetivo. Caso contrário, a questão deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, competente, como já dito, para julgar os crimes conexos aos dolosos contra a vida.

Por oportuno:

“(...) III - Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

“(...). 2. Tratando-se de crimes conexos, prevalece a competência do Tribunal do Júri (art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal) e, desse modo, a não ser que a relação consuntiva entre os delitos se perceba de pronto, de uma análise perfunctória, a questão não deve ser analisada na fase do judicium accusationis, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania do Júri. (...)”. (STJ. REsp n. 510.301/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 4/10/2005, DJ de 14/11/2005, p. 370.)

In casu
, ao que parece, os crimes de Associação Criminosa e Extorsão mediante Sequestro qualificado resultam de desígnios autônomos, de modo que a consunção ou o
bis in idem
são questões a serem dirimidas pelos Jurados leigos.

III) Da Conclusão:

Nesse contexto, em parcial
consonância
com o parecer da PGJ, rejeitadas as preliminares, provejo em parte este Recurso apenas para despronunciar
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
em relação à Tentativa de homicídio qualificado, por ausência de indícios de autoria já que nenhuma das testemunhas ouvidas menciona que ele estava presente na residência em que a vítima
Sidney Ribeiro Santos
foi baleada.

É como voto.

[1]
. BITENCOURT Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.

228.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024